Tribunal: TRF3
Processo: 5026105-40.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-02-03

Inteiro teor:
129/236)

5026105-40.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 10/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 10/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA AO ARQUIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO OU JULGAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. No caso concreto, a parte ora agravante ajuizou ação de cobrança da diferença de correção monetária do FGTS. O Juízo a quo, em 09/10/2018, proferiu decisão indeferindo o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5090/DF. Contra a referida decisão, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento n.o 5001515-96.2019.4.03.0000, no qual restou decidido, in verbis: “Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015, nego provimento à apelação da parte autora, na forma da fundamentação acima”.

II. Após o trânsito em julgado da decisão supratranscrita e retorno dos autos à primeira instância, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo.

III. Neste contexto, em que pese conste no dispositivo da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 5001515-96.2019.4.03.0000 a negativa de provimento ao recurso de apelação, é certo que o recurso julgado foi o agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do feito. Desta feita, considerando que não houve reforma daquela decisão interlocutória, bem como a ação ainda resta pendente de julgamento, carece de fundamentação a remessa dos autos ao arquivo, sendo de rigor o regular prosseguimento do feito.

IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026105-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ELCIO RODRIGUES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA CHERBINO RODRIGUES ROMANI - SP236743

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026105-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ELCIO RODRIGUES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA CHERBINO RODRIGUES ROMANI - SP236743

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Elcio Rodrigues Filho em face da decisão interlocutória que, considerando a inexistência de verbas sucumbenciais a serem executadas, determinou a remessa dos autos ao arquivo.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão proferida no agravo de instrumento n.o 5001515-96.2019.4.03.0000 não enseja a extinção do feito, razão pela qual requer a reforma da r. decisão agravada, para afastar a determinação de remessa ao arquivo.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido.

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5026105-40.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: ELCIO RODRIGUES FILHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAROLINA CHERBINO RODRIGUES ROMANI - SP236743

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso concreto, a parte ora agravante ajuizou ação de cobrança da diferença de correção monetária do FGTS.

O Juízo a quo, em 09/10/2018, proferiu decisão indeferindo o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5090/DF. Contra a referida decisão, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento n.o 5001515-96.2019.4.03.0000, no qual restou decidido, in verbis:

“Verifica-se, portanto, que inexiste qualquer ilegalidade na aplicação da TR como índice de atualização monetária das contas vinculadas ao FGTS.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015, nego provimento à apelação da parte autora, na forma da fundamentação acima.”

Após o trânsito em julgado da decisão supratranscrita e retorno dos autos à primeira instância, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo, in verbis:

“Haja em vista o decidido pelo Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região (ID 21307247), tendo ocorrido o trânsito em julgado daquela decisão e não havendo verbas sucumbenciais a serem executadas, remetam-se os autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.”

O ora agravante opôs embargos de declaração, que foi rejeitado, mantendo-se a determinação de remessa ao arquivo:

“Nada a prover quanto a petição de ID 21900724, tendo em vista que os Embargos de Declaração deveriam ser interpostos nos autos do Agravo de Instrumento que julgou a presente Ação.

Cumpra-se a determinação de ID 21368688, arquivando-se os autos.”

Neste contexto, em que pese conste no dispositivo da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 5001515-96.2019.4.03.0000 a negativa de provimento ao recurso de apelação, é certo que o recurso julgado foi o agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do feito.

Desta feita, considerando que não houve reforma daquela decisão interlocutória, bem como a ação ainda resta pendente de julgamento, carece de fundamentação a remessa dos autos ao arquivo, sendo de rigor o regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento, para anular a r. decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos da fundamentação.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REMESSA AO ARQUIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SOBRESTAMENTO OU JULGAMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. No caso concreto, a parte ora agravante ajuizou ação de cobrança da diferença de correção monetária do FGTS. O Juízo a quo, em 09/10/2018, proferiu decisão indeferindo o pedido de suspensão do feito até o julgamento da ADI 5090/DF. Contra a referida decisão, o ora agravante interpôs o Agravo de Instrumento n.o 5001515-96.2019.4.03.0000, no qual restou decidido, in verbis: “Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015, nego provimento à apelação da parte autora, na forma da fundamentação acima”.

II. Após o trânsito em julgado da decisão supratranscrita e retorno dos autos à primeira instância, foi determinada a remessa dos autos ao arquivo.

III. Neste contexto, em que pese conste no dispositivo da decisão proferida no Agravo de Instrumento n.o 5001515-96.2019.4.03.0000 a negativa de provimento ao recurso de apelação, é certo que o recurso julgado foi o agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória que indeferiu o pedido de suspensão do feito. Desta feita, considerando que não houve reforma daquela decisão interlocutória, bem como a ação ainda resta pendente de julgamento, carece de fundamentação a remessa dos autos ao arquivo, sendo de rigor o regular prosseguimento do feito.

IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento, para anular a r. decisão agravada, determinando o regular prosseguimento do feito, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.